Tribunal: TJDFT
Processo: 0015390-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
3. Constatando-se omissões no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
4. Havendo descumprimento contratual, incidem juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data do desembolso de cada parcela ou aplicação de multa mensal pelo atraso.
5. Embargos declaratórios da ré conhecidos e não providos. Embargos declaratórios dos autores parcialmente providos.